Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o comunicado da COORPRE (ID: 54925583), julgo extinta a presente execução em face do crédito de ADEMAR JOSÉ DA SILVA. II. Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial realizado pelo Distrito Federal (ID: 57019160), para fins de quitação das requisições de pequeno valor de ID: 53920905, 53958005, 53958006, 53958251, 53958572, 53958576 e 53958580 (credores MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA, JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ERIANA RODRIGUES DE SOUZA, ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, THIERRY FELIPE VALENTE DE SOUZA, ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Brasília, 21 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador